Tribunal: TJES
Processo: 5004015-20.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004015-20.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RYAN THEMOTEO GAIA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE. HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. PROXIMIDADE TEMPORAL COM O DELITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, visando à revisão da sentença condenatória para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, em razão do afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com fundamento em histórico de ato infracional atribuído ao condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame da dosimetria da pena ou à nova valoração das provas produzidas.

4. A revisão da dosimetria da pena somente se admite quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de atos infracionais para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que evidenciadas circunstâncias concretas aptas a demonstrar dedicação a atividades criminosas, especialmente a gravidade dos fatos e a proximidade temporal com o delito em apuração.

6. O requerente ostenta ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado e resistência, circunstância que revela maior gravidade de seu histórico infracional.

7. O reduzido intervalo temporal entre o ato infracional praticado aos 17 anos de idade e o delito de tráfico de drogas cometido quando o agente possuía 18 anos e 2 meses evidencia contemporaneidade suficiente para caracterizar dedicação a atividades criminosas.

8. A negativa do tráfico privilegiado encontra respaldo nas peculiaridades concretas do caso e observa a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inexistindo erro técnico, ilegalidade ou ofensa à lei na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

______________

Tese de julgamento
: 1. O histórico de ato infracional pode afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstradas a gravidade da conduta pretérita e sua proximidade temporal com o delito em julgamento. 2. A prática de ato infracional análogo a roubo majorado em período próximo ao crime de tráfico de drogas constitui elemento apto a evidenciar dedicação a atividades criminosas e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, AREsp nº 2.834.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; TJES, ApCrim nº 0000514-78.2024.8.08.0012, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 20.03.2026; TJES, ApCrim nº 0030910-46.2017.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004015-20.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
RYAN THEMOTEO GAIA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RYAN THEMOTEO GAIA

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal nº 0002241-06.2020.8.08.0047, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Na mesma oportunidade, o requerente foi absolvido das imputações relativas ao art. 35 da Lei de Drogas e ao art. 333 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a existência de atos infracionais em desfavor do revisionando, seria contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19018905, manifestou-se pela
improcedência
do pedido revisional.

Pois bem. De início, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos e ausentes elementos em sentido contrário,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ao argumento de que é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, sustentando que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 está em desacordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

No caso, ao dosar a reprimenda do requerente na terceira fase, o Magistrado sentenciante assim justificou a negativa do benefício:

“Assim, entendo que resta impossível a aplicação da causa de diminuição ao acusado Ryan, tendo em vista o entendimento exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de utilização de atos infracionais para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.” (id 18593488)

É cediço que, para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.

In casu
, observa-se que a sentença penal condenatória foi proferida em 13/09/2021. Poucos dias antes, em 08/09/2021, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da jurisprudência criminal da Corte, concluiu o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.916.596/SP, ocasião em que firmou relevante tese jurídica sobre a matéria controvertida.

Na referida assentada, foi pacificado que a simples existência de histórico de atos infracionais não é suficiente, por si só, para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Firmou-se o entendimento de que, para que o passado juvenil caracterize a “dedicação a atividades criminosas”, é imprescindível a demonstração, no caso concreto, de um liame fático e temporal entre as condutas pretéritas e o crime de tráfico de drogas em apuração.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NÃO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
O ato infracional, efetivamente, pode ser considerado para fim de afastar a incidência da minorante do tráfico, contudo, desde que haja fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, rel. Min Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021)
. No caso, além dos vários registros de atos infracionais, o redutor foi negado diante da considerável quantidade da droga apreendida - 2 invólucros de Cannabis sativa L.(maconha), pesando no total 78,60 gramas, 15 invólucros de Cannabis sativa L.(maconha), pesando no total 234,45 gramas, e ainda 3 invólucros de Cannabis sativa L. (maconha), pesando no total 802,21 gramas. Na ocasião também foram encontrados 1 rolo de papel filme, 2 balanças digitais com resquícios de drogas e uma lata com com R$ 1.200,00. 2. Agravo conhecido para negar provimento do recurso especial.

(AREsp n. 2.834.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)
(grifei)

Aplicando-se a orientação jurisprudencial à moldura fática do caso concreto, verifica-se que o requerente ostenta em seu histórico ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado e resistência.

No que se refere ao liame temporal, os autos evidenciam proximidade significativa entre os fatos. A prova oral produzida demonstrou que o requerente possuía 17 (dezessete) anos de idade quando da prática do ato infracional, ao passo que foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas em 13/06/2020, quando contava com apenas 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de idade.

Desse modo, o reduzido intervalo entre o ato infracional e a prática do delito em exame impede que o registro seja considerado fato remoto ou desprovido de relevância para a aferição de sua trajetória criminosa, constituindo elemento apto a ser valorado, em conjunto com as demais circunstâncias do caso, para a análise da dedicação a atividades criminosas prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa linha de intelecção, cito julgado desta Eg. Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. BUSCA PESSOAL FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 8.
O registro de ato infracional pode afastar o privilégio quando evidenciada gravidade e proximidade temporal com o delito em apuração conforme orientação da terceira seção do STJ nos ERESP 1.916.596/SP. 9.
A prática pretérita de ato infracional análogo a roubo majorado com razoável proximidade temporal evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a incidência da minorante do art. 33 § 4º da Lei de drogas.
lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. (...)

(TJES; ApCrim 0000514-78.2024.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 20/03/2026)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DA BENESSE COM BASE NO HISTÓRICO INFRACIONAL DO APELANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RÉU COM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E CONTEMPORÂNEOS AO DELITO. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA RELATIVA AO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO A NÃO INDICAÇÃO DA ANÁLISE DO ART. 59, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que sejam referentes a atos graves, devidamente comprovados nos autos e contemporâneos ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
2.
Na hipótese, a relação de processos por pessoa demonstra que o apelante praticou ato infracional análogo ao delito de roubo em 02.02.2017, recebendo Medida Socioeducativa de Semiliberdade, e o ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas em 04.01.2017, sendo ambos os atos infracionais considerados graves. Além disso, possuem relação de contemporaneidade com o crime em análise, praticado em 13.10.2017, de maneira que o caso adéqua-se à permissão excepcional de afastamento do tráfico privilegiado em razão do histórico infracional
. Além disso, o réu praticou novos delitos após o crime em análise, consistentes em receptação e dois delitos de tráfico de drogas, o que reforça a conclusão de que dedicava-se a atividades criminosas. (...) 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0030910-46.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022)
(grifei)

Constata-se, portanto, que a decisão do juízo sentenciante não padece de qualquer ilegalidade. A negativa do benefício legal encontra-se devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, o que afasta a figura do “traficante ocasional” a quem a lei pretende proteger. Inexistindo erro ou ofensa à lei na fixação da pena imposta, que restou consolidada no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a manutenção da coisa julgada é medida de rigor.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.